Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-46.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020125-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA - CPF: 946.870.131-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o recurso não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.No presente caso, oAgravo Interno interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na decisão monocrática.

2. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

3. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA ajuizou reclamação indenizatória em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da ausência de provas das alegações da parte reclamante.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que: a) é hipossuficiente na relação jurídica; b) não foi informada pela funcionária da reclamada que precisaria preencher/formalizar relatório de irregularidade de bagagem. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os
fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)(
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão objurgada negou provimento ao recurso interposto, com o argumento de que a parte reclamante não comprovou minimamente as suas alegações.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte agravante sustentouque é hipossuficiente e não
foi
informada pela preposta da agravada sobre a necessidade de preenchimento de formuláriode irregularidade de bagagem, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que é hipossuficiente e não informada pela preposta da agravada sobre a necessidade de preenchimento de formuláriode irregularidade de bagagem.

Todavia, em análise a decisão agravada, verifica-se que sua fundamentação foi embasada no fato de que a parte agravante não produziu
prova de que a bagagem

danificada

foi

despachada no voo

em

questão, e no fato de que
o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado os documentos necessários (recibo de despacho e RIB), responsabilidade que lhe cabia
,
conforme disposto no § 3º
.
do artigo 32
,
da Resolução 400/2016 da ANAC.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Otransporte de bagagem se trata de obrigação

acessória do contrato de transporte

aéreo, devendo

este

serviço

ocorrer de
forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano

ou

extravio da bagagem do consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o

suposto

extravio se deu

por culpa da companhia

aérea, como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha

na

prestação de serviços da companhia e caracterizar

sua

conduta

ilícita.

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível

nos autos, observa-se que não

há

prova de que a bagagem

danificada

foi

despachada no voo

em

questão,
e que o

dano

ocorreu

enquanto

estava sob a responsabilidade da parte

reclamada, pois não

foram

juntados

nos autos nem o recibo de despacho de bagagem e, muito

menos, o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem).

Além

disso, em que pese a parte

recorrente tenha

afirmado que foi

informada de que o

único

meio de resolução seria realizar

reclamação

na

plataforma Consumidor.gov.br, não

comprova

suas

alegações, bem

como

não

retornou as solicitações da empresa, enviando as informações e documentos, conforme se verifica no documento

juntado pela própria

parte

autora no ID 236930672,

pág
. 9-12/PJe2.

Destaca-se que embora o preenchimento do RIB não

seja

obrigatório, é necessário que o

passageiro

adote

medidas

relevantes

dentro do aeroporto para registrar d
e alguma forma o seu

dano (TJ-DF 07048799120208070016 DF 0704879-91.2020.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma

Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2021; TJ-RS - AC: 70075242651 RS, Relator:
Guinther

Spode
, Data de Julgamento: 07/11/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2017).

Embora se deva proporcionar

ao

consumidor a facilitação das provas de seus

direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente

caso, o ônus

probatório continua com a parte

reclamante. Isto porque o consumidor

não é hipossuficiente para a

elucidação dos fatos

controvertidos, já qu
e poderia

ter

apresentado

os

documentos

necessários (recibo de despacho e RIB), responsabilidade que lhe

cabia

conforme

disposto no § 3º do artigo 32 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em

desfavor da parte que possui o encargo

probatório, concluindo-se que o

dano

na

bagagem

não

ocorreu

durante o voo

em

questão, e que não

houve

conduta

ilícita pela parte

reclamada (...)".

Ressalto que,
in
casu
, não há se falar em hipossuficiência, pois a parte agravante não pode alegar o desconhecimento de uma regra para ter um direito reconhecido.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025